Tribunal: TJSP
Processo: 1045041-13.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
POLICIAL CIVIL EXONERADO A PEDIDO – LICENÇAS-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS QUANDO EM EXERCÍCIO – PAGAMENTO EM DINHEIRO – NECESSIDADE – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO.

APELAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO – RAZÕES QUE NÃO ATACAM O FUNDAMENTO DA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO.